Tribunal: TJDFT
Processo: 0004404-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004404-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO APELADO: WANDERSON DE SOUSA BRITO, EDMILSON DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro dever ser recebido em seu duplo efeito, vez que não consta dentre as exceções previstas no art. 1.012 do CPC. Contudo, o efeito suspensivo “ope legis” não tem como consequência a suspensão do trâmite da execução, na medida em que tal efeito é intrínseco, ou seja, aplica-se somente aos embargos de terceiro não tendo o condão de suspender o trâmite da ação principal. Desnecessário, assim, formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna sem efeito jurídico prático qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o, do art. 1.012 do CPC. Desta forma, o presente recurso deverá ser processado com efeito suspensivo, nos termos da lei processual civil vigente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020 13:57:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador